Tribunal: TJMT
Processo: 1016485-83.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016485-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RONALD ROBSON CAMARA CARVALHO EIRELI - EPP - CNPJ: 24.789.341/0001-56 (APELANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), RAFAEL DE ABREU PIRES DOS SANTOS - CPF: 077.591.836-90 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA VIEGAS RUBIM - CPF: 009.584.599-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ILMO. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). ICMS SOBRE A TUSD. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. TEMA 986/STJ INAPLICÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por empresa participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública de Mato Grosso, que autorizava a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), mesmo em operações decorrentes de microgeração distribuída.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se incide ICMS sobre a TUSD nas hipóteses de energia elétrica gerada por microgeração fotovoltaica e compensada no SCEE;
(ii) saber se o Tema 986/STJ se aplica à hipótese de energia excedente cedida gratuitamente à distribuidora para posterior compensação.

III. Razões de decidir

3.

A energia elétrica excedente injetada na rede, no âmbito do SCEE, configura mera cessão gratuita, sem transferência onerosa de titularidade, afastando a incidência do ICMS.

4.

O Tema 986/STJ, que trata da inclusão da TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS, refere-se às operações típicas de fornecimento de energia elétrica, não se aplicando ao sistema de compensação, em que inexiste fato gerador.

5.

A jurisprudência do TJMT firmou entendimento no sentido de que não há incidência de ICMS sobre a energia compensada no SCEE, diante da ausência de circulação jurídica de mercadoria.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido. Sentença reformada para conceder a segurança e declarar a inexigibilidade do ICMS sobre a TUSD incidente nas operações de microgeração distribuída de energia elétrica no âmbito do SCEE.

Tese de julgamento
:

"1. Não incide ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na hipótese de energia elétrica produzida por microgeração fotovoltaica e compensada no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), por ausência de circulação jurídica de mercadoria.
2. O Tema 986 do STJ não se aplica às operações de compensação de energia no regime de micro e minigeração distribuída."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 155, II; LC n. 87/1996, arts. 2o e 12; Lei n. 14.300/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 986; TJMT, Ap. Cív. 1025633-55.2021.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 27.6.2025; TJMT, Ag. Inst. 1009525-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 20.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Ronald Robson Câmara Carvalho Eireli - EPP
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos de Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, denegou a ordem, ao fundamento de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 986, inexistindo direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental, além de não se verificar a hipótese de modulação de efeitos em favor da Impetrante.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao aplicar ao caso concreto o entendimento firmado no Tema n. 986, porquanto referido precedente se limita à discussão acerca da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS.

Afirma que, no caso dos autos, a controvérsia cinge-se à inexigibilidade do ICMS sobre a TUSD no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), em razão da inexistência do fato gerador do tributo, diante da ausência de circulação jurídica de mercadoria.

Ressalta que, no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), a energia elétrica produzida pela unidade consumidora é injetada na rede de distribuição a título de empréstimo gratuito, sendo posteriormente compensada com o consumo ou convertida em créditos, não havendo operação de compra e venda, nem transferência de titularidade da energia.

Enfatiza que os créditos de energia são compensados entre unidades consumidoras de mesma titularidade, circunstância que afastaria a caracterização de circulação jurídica da mercadoria e, por conseguinte, a incidência do ICMS.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e, em consequência, reconhecido o direito de não se submeter à incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) relativamente às unidades consumidoras de sua titularidade. Requer, ainda, o deferimento dos pedidos formulados na petição inicial do mandado de segurança.

Apesar de intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (id. 316195853).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Doutora Elisamara Sigles Vodonós Portela, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso de apelação (id. 332539371).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que denegou a ordem mandamental, ao fundamento de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 986.

Extrai-se dos autos que a pessoa jurídica Ronald Robson Câmara Carvalho Eireli – EPP impetrou mandado de segurança em face de ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, objetivando o reconhecimento do direito líquido e certo de não se submeter à cobrança de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), bem como a declaração do direito à compensação dos valores indevidamente exigidos.

Na inicial, alegou ser participante do referido sistema de compensação, no qual a energia elétrica produzida por microgeração distribuída é injetada na rede da concessionária a título de empréstimo gratuito, sendo posteriormente compensada com o consumo por meio de créditos lançados na fatura, inexistindo, nesse contexto, operação de compra e venda ou transferência onerosa de titularidade.

Sustentou que, não obstante a natureza jurídica do SCEE, a Administração Tributária estadual passou a exigir ICMS incidente sobre a TUSD relativamente à energia posteriormente compensada, cobrança que reputa ilegal e inconstitucional, por ausência de circulação jurídica de mercadoria e, consequentemente, de fato gerador do tributo.

Pontuou, ainda, que a controvérsia deduzida no
mandamus
não se confunde com aquela tratada no Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto não versa sobre a base de cálculo do ICMS, mas sobre a inexistência do próprio fato gerador no sistema de micro e minigeração distribuída, ressaltando, por fim, a necessidade de tutela jurisdicional para afastar a exigência fiscal e resguardar o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] e) Declarar a ilegalidade e a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre a

TUSD em relação às UCs de titularidade do Impetrante (Anexo 4), haja vista a inexistência de previsão legal que sustente tal cobrança, determinando à Autoridade Coatora que se abstenha definitivamente de cobrar ICMS sem fato

gerador do tributo;

f) Declarar o direito à compensação tributária de valores pagos indevidamente pelo Impetrante, nos termos dos arts. 165 a 169 do CTN, de abril de 2021 até a data do fim das cobranças indevidas, resguardando o Impetrante quanto a eventual cobrança dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação;

g) Reconhecer, após o trânsito em julgado, o direito de a Impetrante escriturar os créditos de ICMS na sua escrita fiscal para que possa proceder a compensação de forma regular, consoante as diretrizes e manuais vigentes.”.

Ao apreciar a pretensão deduzida, o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital proferiu sentença denegatória, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“[...] A matéria em questão já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em sede de recursos repetitivos, TEMA No 986 DO STJ, firmou entendimento de que a TUST e a TUSD devem compor a base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica.

O STJ, no julgamento do REsp 1.692.023/MT e REsp 1.699.851/TO, concluiu que a energia elétrica, desde a geração até a distribuição ao consumidor final, compõe uma cadeia única de circulação de mercadoria, de modo que as tarifas de transmissão e distribuição integram o valor da operação de circulação de energia elétrica. Portanto, devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS, uma vez que são partes integrantes do custo da energia elétrica fornecida ao consumidor.

Esse entendimento está alinhado com a previsão constitucional no artigo 155, inciso II, e com a Lei Complementar no 87/1996, que dispõe sobre o ICMS. Além disso, o STJ modulou os efeitos da decisão para que apenas aqueles que obtiveram decisões judiciais favoráveis antes de 27 de março de 2017 pudessem recolher o ICMS sem a inclusão da TUST e TUSD até a publicação do acórdão.

[...]

No caso concreto, o requerente não obteve decisão judicial favorável, em sede liminar, tampouco de forma definitiva, Logo, não faz jus à aplicação da exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS, conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

Em razão do exposto, a alegação do requerente de que a inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS é ilegal não se sustenta diante do atual entendimento consolidado pelo STJ e seguido pelo TJMT.

Posto isso, diante da impossibilidade jurídica do pedido, indefiro os pedidos do impetrante, denego a ordem e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

P. R. I. C.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito.”.

A controvérsia debatida nos autos cinge-se à legalidade da exigência do ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), aplicada à energia elétrica gerada pelo próprio consumidor no âmbito de sistema de microgeração fotovoltaica, cuja compensação ocorre nos termos do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), originalmente instituído pela Resolução Normativa n. 482/2012 da ANEEL e atualmente regulamentado pela Lei n. 14.300/2022.

Sabe-se que diante da necessidade de estimular a produção de energia limpa e renovável, a ANAEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica criou, por meio da Resolução Normativa n. 482/2012, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, que autorizou as pessoas físicas e jurídicas a instalarem sistemas de geração de eletricidade fotovoltaica para consumo próprio e possibilitou que o excedente da energia elétrica produzida para autoconsumo fosse injetado na rede pública e compensado posteriormente, em um período de até sessenta meses, quando o micro ou minigerador precisasse consumir energia elétrica das distribuidora (quando a produção própria fosse inferior ao consumo).

Referida resolução trouxe em seu bojo, também, que a disponibilização da energia solar excedente à concessionária ou distribuidora local será realizada a título de empréstimo gratuito, de sorte que ela será devolvida quando o micro ou minigerador necessitar utilizar a energia elétrica emprestada, por não ter produzido o necessário para o seu consumo.

Outrossim, o sistema criado pela Resolução ANAEEL n. 482/2012, quando a unidade consumidora com micro ou minigeração produzir energia solar em excesso, injetará o excedente na rede da distribuidora local a título de empréstimo, ficando, assim, com créditos a serem utilizados em até sessenta meses. Necessitando utilizá-los, por ter produzido em quantidade inferior ao seu consumo, haverá o retorno da energia elétrica então emprestada em forma de créditos energéticos, cujo faturamento pela concessionária consistirá na diferença entre a energia excedente injetada na rede e a energia efetivamente utilizada pela unidade consumidora, nos seguintes moldes:

Art. 7o - No faturamento de unidade consumidora integrante do sistema de compensação de energia elétrica devem ser observados os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANAEEL 687, de 24.11.2015).

I - (...)

II – para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída a que se refere o inciso II do art. 6o, o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos o percentual de energia excedente alocado a essa unicidade consumidora e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamento anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão incidir todos os componentes da tarifa em R$/MWh; (Redação dada pela REN ANAEEL 687 de 24/11/2015).

É entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça que não incide ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando vinculada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), especialmente nas modalidades de microgeração e minigeração distribuída.

Essa compreensão decorre da natureza jurídica da energia excedente injetada na rede pelo consumidor-gerador, a qual não configura operação mercantil, mas sim cessão gratuita – verdadeiro comodato de energia – em favor da concessionária distribuidora, com posterior compensação em momento oportuno.

Assim, não há transferência onerosa de titularidade da energia elétrica, o que afasta a configuração da hipótese de incidência do ICMS, nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, bem como dos artigos 2o e 12 da Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir).

Consequentemente, inexiste circulação jurídica de mercadoria apta a legitimar a exigência tributária, de modo que a cobrança do imposto sobre a TUSD, nas hipóteses de compensação no âmbito do SCEE, mostra-se indevida.

A sentença recorrida incorreu em equívoco ao aplicar, de forma automática, a tese firmada no Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. Isso porque o referido precedente trata, de modo específico, da possibilidade de inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS nas operações tradicionais de fornecimento de energia elétrica realizadas por concessionárias ao consumidor final, nas quais há efetiva circulação jurídica da mercadoria.

A hipótese ora examinada, contudo, não se confunde com aquela submetida ao julgamento repetitivo. O presente caso envolve a análise da incidência do ICMS no contexto do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, aplicável à energia gerada no âmbito da microgeração e minigeração distribuída, em que não há relação contratual onerosa de fornecimento de energia elétrica entre a concessionária e o consumidor.

Na sistemática do SCEE, a energia excedente produzida pelo próprio consumidor é injetada na rede de distribuição a título de cessão não onerosa, conforme previsão normativa inicialmente estabelecida pela ANEEL e, atualmente, disciplinada pela Lei n. 14.300/2022, com a finalidade exclusiva de posterior compensação por meio de créditos energéticos. Não ocorre, portanto, transferência definitiva de titularidade da energia elétrica, mas mero empréstimo gratuito, circunstância que afasta a configuração do fato gerador do ICMS, o qual pressupõe circulação jurídica da mercadoria.

Dessa forma, ao aplicar ao caso concreto o entendimento firmado no Tema 986/STJ — voltado à discussão sobre base de cálculo do imposto em operações mercantis típicas —, a sentença acabou por deslocar indevidamente o foco da controvérsia, que, na espécie, reside na inexistência do próprio fato gerador tributário, e não na composição da base de cálculo, razão pela qual a conclusão adotada não se sustenta.

Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

[...] 3. A matéria em análise não se confunde com aquela apreciada no Tema 986 do c. Superior Tribunal de Justiça, que trata da incidência de ICMS sobre TUST e TUSD em relações de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ao consumidor final.

4. A energia injetada na rede pelo consumidor no sistema de microgeração distribuída constitui empréstimo gratuito à distribuidora, sem caracterizar operação de circulação jurídica de mercadoria, inexistindo fato gerador para a incidência do ICMS.

5. O Estado de Mato Grosso aderiu ao Convênio ICMS 16/2015 do CONFAZ e, por meio da Lei Complementar estadual no 696/2021, estabeleceu isenção do ICMS nas operações de circulação de energia elétrica sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

[...]

Tese de julgamento: “É indevida a incidência de ICMS sobre a energia elétrica produzida por micro-usina fotovoltaica do próprio consumidor e injetada na rede de distribuição no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica, por não caracterizar circulação jurídica de mercadoria e inexistir fato gerador do tributo”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 1003988-37.2022.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 30/4/2025).

[...] Tese de julgamento:

1. Não incide ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) quando vinculada à energia elétrica gerada por microgeração fotovoltaica e compensada no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), em razão da ausência de transferência onerosa de titularidade da mercadoria.

2. A cessão gratuita de energia excedente pelo consumidor-gerador à distribuidora não configura fato gerador do ICMS, por não se caracterizar como operação mercantil.

3. O Tema 986 do STJ não se aplica às hipóteses de compensação de energia elétrica no regime de microgeração distribuída. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1025633-55.2021.8.11.0041, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior, julgado em 27/6/2025).

[...] 6. O Tema 986/STJ não se aplica à hipótese de micro e minigeração de energia solar, por tratar de fornecimento convencional de energia elétrica e não da compensação da energia autoproduzida.

[...]

Tese de julgamento:

1. O sistema de compensação de energia elétrica solar por micro ou minigeração não configura hipótese de incidência do ICMS, pela ausência de circulação jurídica de mercadoria.

2. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ICMS sobre a TUSD no contexto da geração distribuída, quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

3. A cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD, em afronta à Resolução ANEEL n. 1.000/2021, configura violação aos limites regulatórios setoriais. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1009525-35.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgado em 20/6/2025).

Em conclusão, verifica-se que a cobrança de ICMS sobre a TUSD, no contexto da microgeração fotovoltaica com compensação de energia, é indevida, uma vez que não há transferência onerosa de titularidade e ausência de circulação jurídica de mercadoria, requisitos essenciais para a configuração do fato gerador do tributo.

A jurisprudência consolidada desta Corte é firme no sentido de que a compensação de energia elétrica no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), aplicado às unidades com micro ou minigeração distribuída, não configura operação mercantil, sendo inaplicável, portanto, a tese firmada no Tema 986 do STJ, que trata de hipótese substancialmente distinta.

Dessa forma, a sentença que aplicou equivocadamente tal entendimento deve ser reformada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Ronald Robson Câmara Carvalho Eireli - EPP, para reformar a sentença de Primeiro Grau e, em consequência, conceder a segurança, a fim de reconhecer a inexigibilidade do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) incidente sobre a energia elétrica produzida e compensada no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, decorrente da microgeração fotovoltaica, relativamente às unidades consumidoras de titularidade da Impetrante, conforme discriminadas na inicial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025